Tribunal: TJES
Processo: 5000151-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitada; Tutela de Urgência; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – MEDIDA URGENTE PARCIALMENTE PROVIDA – MANEJO DE DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA MESMA PARTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO PROVENDO PARCIALMENTE O SEGUNDO INTEGRATIVO, COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA – NULIDADE DO ATO DECISÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1 – O ato decisório impugnado padece de insanável vício de nulidade, pois conheceu das razões do segundo recurso integrativo manejado pelos demandados, o que não seria possível, ante a ocorrência da preclusão consumativa identificada com a oposição dos embargos declaratórios anteriores, sendo certo ainda que
“[...]n
o sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão. Precedentes.
[...]”
(AgRg no AREsp 724.426/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020)

2 –

Além disso, ao apreciar o segundo recurso interposto pelos recorridos e lhe dar provimento, ainda que parcial, sem a oitiva da parte adversa, resta evidenciada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, notadamente porque o art. 1.023, §2º, do CPC, determina que
“[...]o
juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

3 – A prolação da interlocutória combatida também traduziu flagrante malferimento do princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10, do CPC, segundo o qual
“[...]o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

4 – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno ao seu tempo manejado

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, .

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000151-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENELIO BARROS BEDIM e outros (3)
AGRAVADO: DIOGO FORNACIARI BEDIM e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, ao apreciar pedido de tutela de urgência na ação de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelos agravantes e na reconvenção proposta pelos agravados, indeferiu a liminar pugnada pelos autores e concedeu parcialmente a medida urgente revindicada pelos demandados.

Nas razões recursais, os recorrentes alegam que, após equívocos procedimentais, inclusive com a oposição de dois recursos integrativos pelos agravados, o magistrado singular reviu a decisão liminar anteriormente proferida, em que havia determinada a administração da empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda – ME de forma conjunta entre o agravante Enélio Barros Bedim e a agravada Carlisa Coelho Bedim, para concluir, sem a oitiva dos postulantes, pela administração unipessoal da recorrida. Alegam que no primeiro integrativo as recorrentes apenas cogitaram omissão quanto à decretação de segredo de justiça, mas que, no mesmo dia em momento posterior aviaram novos aclaratórios em que, além de alegarem aquela omissão, acresceram pedido de modificação da forma de administração inicialmente estabelecida, o que malfere o princípio da preclusão consumativa.

Segundo os agravantes, tal constatação impinge ao ato decisório insanável vício de nulidade, sobretudo porque, diante dos efeitos infringentes da decisão integrativa, resta evidente a inobservância ao disposto art. 1.023, §2º, do CPC e a violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9 e 10, do CPC).

No mais, alegam os recorrentes que ao contrário do que afirmou o magistrado singular, o agravante Enélio Barros Bedim jamais dificultou a administração conjunta da empresa, compareceu a bancos, realizou e autorizou pagamentos e tem perfeitas condições para administrar a empresa junto dom a recorrida Carlisa Coelho Bedim como, aliás, ocorreu nos parcos dias em que tal circunstância se verificou, antes da decisão impugnada. Alegam que comprovaram as alegações de nulidade da alteração do contrato social da empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda – ME, pela qual o primeiro requerente teria transferido quase a totalidade de sua participação para seu finado filho Diogo Fornacieri Bedim, em virtude da falsificação da assinatura do primeiro recorrente, conforme demonstra o laudo pericial apresentado. Dizem que a recorrida Carlisa Coelho Bedim não pode exercer de forma isolada a administração da empresa, pois além de nunca ter exercido tal atividade, não compõe seu quadro societário e possui uma outra empresa (D&C Eletro Mecânica Ltda), sediada em local que se encontra fechado e
“[...]se trata de
empresa laranja que é utilizada exclusivamente para obter receita com a venda de materiais dentro da BEDIM MATERIAIS ELÉTRICOS
[...]”
, motivo pelo qual requereram a atribuição de efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugnaram pela reforma da decisão atacada.

Decisão denegatória do pedido de liminar recursal (evento nº 379730), contra a qual os recorrentes interpuseram agravo interno (evento nº 411744).

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento nº 404484.

Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento no evento nº 405926 e ao agravo interno no evento nº 446084.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

13/10/2020 - sem notas orais

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, os agravantes ajuizaram ação declaratória de nulidade de negócio jurídico contra o Espólio de Diogo Fornaciari Bedim, Carlise Coelho Bedim e Bedim Materiais Elétricos Ltda., alegando que a referida pessoa jurídica é uma empresa familiar cujos sócios eram o primeiro agravante Enélio Barros Bedim e seu falecido filho Diogo Fornaciari Bedim. Após o falecimento de Diogo Fornacieri Bedim, sua esposa, a agravada Carlise Coelho Bedim assumiu a inventariança e a administração da empresa, tendo expulsado o sócio Enélio Barros Bedim da gestão que vinha exercendo. Entretanto, os recorrentes alegaram na inicial que tiveram conhecimento de que uma alteração contratual foi promovida perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, pela qual o agravante Enélio Barros Bedim teria transferido ao finado filho e sócio Diogo Fornaciari Bedim 99% (noventa e nove por cento) de sua participação, remanescendo com apenas 01% (um por cento) das cotas societárias. Alegaram que tal providência resta eivada de vícios, como falsificação da assinatura do agravante Enélio Barros Bedim, além da falta de assinaturas de testemunhas e sem o conhecimento dos demais familiares. Além disso, identificaram a existência de outra empresa denominada D&C Eletro Mecânica Eireli, cujos sócios eram o falecido Diogo Fornaciari Bedim e a demandada Carlise Coelho Bedim, tendo o mesmo objeto social da empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda. e fazendo uso de sua estrutura física, como pessoal, estoque, etc., pelo que requereram, ainda em sede liminar, a suspensão dos efeitos de tal ato ou, se não, a designação de administrador para a empresa com a limitação de poderes de administração da requerida Carlise Coelho Bedim, a proibição de alterações no contrato social, de disponibilidade de cotas, de transferência de recursos financeiros da firma, a elaboração de inventários, balanços contábeis, etc.

O magistrado singular entendeu por bem em postergar a análise das tutelas de urgência pugnadas para após a apresentação da resposta dos demandados (e. 377200, fl. 2) que, devidamente ditados, contestaram os argumentos constantes da inicial e propuseram reconvenção, alegando basicamente que, ao contrário do que sustentam os demandantes, a empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda. foi criada por iniciativa de Carlise Coelho Bedim e Diogo Fornaciari Bedim, o qual era inicialmente o único sócio, mas que em virtude de alteração contratual com vistas à expansão empresarial, o primeiro agravante foi incluído como sócio, mas que os postulantes nunca exerceram atividades na gestão da empresa. Que as cogitadas fraudes não procedem e que a requerida Carlise Coelho Bedim teve que assumir a frente dos negócios após a morte de Diogo Fornaciari Bedim diante da inércia dos recorrentes e de sua nomeação como inventariante do espólio de seu falecido esposo. Com a peça contestatória/reconvenção, os recorridos apresentaram perícia técnica por eles produzida e tendente a infirmar as alegações autorais, assim como outros documentos, bem como aduziram que as irregularidades formais da cessão de cotas eriçadas na peça de ingresso não guardam amparo legal e que os autores não lograram em comprovar suas alegações. Ressaltaram que as empresas acima mencionadas fazem parte do mesmo grupo empresarial e que disso os requerentes sempre tiveram conhecimento. Por isso, requereram liminarmente que Carlise Coelho Bedim, na condição de inventariante do sócio majoritário da empresa, fosse nomeada administradora provisória de forma isolada ou em conjunto com o primeiro agravante. No mérito, pugnaram pela improcedência dos pedidos e a condenação dos demandantes por litigância de má-fé.

Na audiência de conciliação, cujo termo consta do evento nº 377209, fls. 29/34, o Julgador singular proferiu decisão em que assim se manifestou:

“
[...]indefiro os requerimentos de tutela de urgência e cautelar deduzidos na exordial, ao tempo em que concedo parcialmente a tutela provisória requerida pelos réus/reconvintes. Para tanto, nomeio como administradores provisórios da empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda.-ME (CNPJ no09.360.177l0001-73) nas pessoas de Carlise Coelho Bedim (CPF í10075.749.717-90) e Enélio Barros Bedim ICFF no282.í22.407-571, até que finalize o inventário do extinto Diogo Forneciari Bedim ou Ulterior deliberação deste juízo, lhes sendo autorizado a prática de forma conjunta de todos os atos necessários para a administração da sociedade empresária, mediante prestação de contas mensal, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao vencido, mediante petição dirigida a este processo mas que deverá ser juntado em autos apartados, e com direito a pro-labore na proporção de suas respectivas quotas sociais estabelecidas na alteração contratual anterior a discutida nesta demanda (50% para Diogo/Carlise e 50% para Enélio – vide cláusula 3ª de fls. 110/113 e 3241327)”

Contra tal ato decisório, os recorridos opuseram dois embargos declaratórios no mesmo dia 19/12/2019, sendo um às 16:38 h (evento n. 377209, fls. 38/38), pelo qual alegaram simplesmente a existência de omissão quanto ao pedido de decretação de segredo de justiça, e outro às 17:09 h (evento n. 377209, fls. 40/46), em que os agravados eriçaram outros vícios revolvendo o próprio mérito da interlocutória antes mencionada e pleitearam por nova decisão com efeitos infringentes.

Todavia, sem que os autores, ora recorrentes, tivessem sido intimados da oposição dos integrativos em questão, o magistrado de origem proferiu a decisão aduzida ao evento n. 377210, fls. 66/67, na qual deu parcial provimento aos aclaratórios e, conferindo-lhes efeitos infringentes, atribuiu à demandada Carlise Coelho Bedim o direito de administrar isoladamente a empresa Bedim Materiais Elétricos Ltda – ME.

É precisamente contra essa decisão em que o magistrado singular atribuiu efeitos infringentes ao segundo recurso integrativo oposto pelos recorridos nos autos originários, que se voltam os recorrentes, conforme se depreende expressamente do pedido aduzido à fl. 66, das razões recursais (evento n. 377190)

E diante do contexto apresentado, tenho que o ato decisório impugnado de fato padece de insanável vício de nulidade.

A uma, porque conheceu das razões do segundo recurso integrativo manejado pelos demandados, o que não seria possível, ante a ocorrência da preclusão consumativa identificada com a oposição dos embargos declaratórios anteriores, sendo certo ainda que
“[...]n
o sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão. Precedentes.
[...]”
(AgRg no AREsp 724.426/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020)

Na mesma senda, o seguinte aresto:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DUAS PEÇAS RECURSAIS.

PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. EMBARGOS DOS PARTICULARES NÃO CONHECIDOS.

1.
Não é possível conhecer da insurgência, visto que a interposição de dois Embargos de Declaração pela mesma parte objetivando impugnar a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, em face da ocorrência da preclusão consumativa e observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. Embargos de Declaração dos Particulares não conhecidos.” (EDcl no AgRg no REsp 1386100/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)
(grifos e negritos não originais)

A duas, porque ao apreciar o recurso interposto pelos recorridos e lhe dar provimento, ainda que parcial, sem a oitiva da parte adversa, evidente que violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, notadamente porque o art. 1.023, §2º, do CPC, determina que
“[...]o
juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

Ademais, a prolação da interlocutória combatida também traduziu flagrante malferimento do princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10, do CPC, segundo o qual
“[...]o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

A propósito, atente-se para a orientação jurisprudencial proveniente da Corte Uniformizadora:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte,
a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1261938/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGADA. DECISÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE.

1 – Após ter sido proferida a sentença, foram opostos embargos de declaração, ocasião em que foi proferida decisão integrativa dando provimento ao recurso modificando os critérios para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

2 –
É cediço que em se tratando de embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, é medida imperiosa oportunizar à parte contrária a possibilidade de apresentar sua impugnação, a fim de que seja respeitado o princípio do contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade da decisão.

3 – O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que havendo possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, os princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõem a viabilidade de a Parte Embargada participar da construção comunicativa da decisão judicial, de modo a agregar aos autos suas contrarrazões antes do pronunciamento da Corte (EAREsp 285.745/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 2/2/2016.) (EREsp 1049826/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16-11-2016, DJe 24-11-2016), de forma que A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da contraparte; sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo (EAg n. 778.452/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, julgado em 2/8/2010, DJe de 23/8/2010). (AgInt no REsp 1541084/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18-08-2016, DJe 29-08-2016)

4 – Recurso provido. Decisão de embargos de declaração anulada. Demais questões prejudicadas.” (TJES, Classe: Apelação, 0000612-55.2009.8.08.0023 (023.09.000612-5), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)
(grifos e negritos não originais)

Assim sendo, conheço e
dou provimento
ao agravo de instrumento para pronunciar a nulidade da decisão de fls. 730/730v, dos autos de origem (evento n. 377210, fls. 66/67), devendo o Julgador singular proferir novo pronunciamento acerca dos embargos de declaração opostos naquela instância, com a observância do devido processo legal.

Ressalto, derradeiramente, que enquanto não houver novo julgamento dos recursos integrativos antes mencionados, ficam mantidos os efeitos da decisão aduzida ao evento nº 377209, fls. 29/34, cujos termos, como dito, não são objeto deste recurso.

Em tempo, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão pela qual neguei o pedido de liminar recursal (evento nº 379730).

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – MEDIDA URGENTE PARCIALMENTE PROVIDA – MANEJO DE DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA MESMA PARTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO PROVENDO PARCIALMENTE O SEGUNDO INTEGRATIVO, COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA – NULIDADE DO ATO DECISÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1 – O ato decisório impugnado padece de insanável vício de nulidade, pois conheceu das razões do segundo recurso integrativo manejado pelos demandados, o que não seria possível, ante a ocorrência da preclusão consumativa identificada com a oposição dos embargos declaratórios anteriores, sendo certo ainda que
“[...]n
o sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão. Precedentes.
[...]”
(AgRg no AREsp 724.426/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020)

2 –

Além disso, ao apreciar o segundo recurso interposto pelos recorridos e lhe dar provimento, ainda que parcial, sem a oitiva da parte adversa, resta evidenciada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, notadamente porque o art. 1.023, §2º, do CPC, determina que
“[...]o
juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

3 – A prolação da interlocutória combatida também traduziu flagrante malferimento do princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10, do CPC, segundo o qual
“[...]o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

4 – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno ao seu tempo manejado

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.